Tribunal: STF
Processo: ARE 1580438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NS. 7.612/2022 E 7.844/2023 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS PARA RECONHECIMENTO DE CRIANÇAS COM HABILIDADES ESPORTIVAS. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.